Tribunal: STF
Processo: ARE 1427278
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero da decisão proferida em 3.2.2025 (eDoc 13) e, em consequência, julgo prejudicado o agravo interno (eDoc 15) interposto contra esse ato decisório.



    Rememoro que o recurso extraordinário (eDoc 5) foi interposto por Alberto Fontenelle Rocha, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão (eDoc 4) da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais.



    Assevera, em síntese, que a conclusão do pronunciamento de origem viola preceitos constitucionais por aquiescer com a declarada incompetência territorial, arguida pela 2ª Vara do Juizado Especial Federal Cível de Belo Horizonte/MG, para processar e julgar a demanda.



    Busca, ao final, seja provido o apelo extremo para que se reconheça a “competência territorial do foro da SJMG para o conhecimento e julgamento da causa”.



    Não admitido o extraordinário por decisão do Juiz Federal Coordenador (eDoc 6), foi deduzido o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, observo que o Colegiado a quo, para aquiescer com a incompetência levantada pelo juízo primevo, adotou entendimento com base em fatos e provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional, consoante se depreende dos seguintes excertos da ementa-voto:



    PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO EM LOCALIDADE ABARCADA POR JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PROCESSO VIRTUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI N. 9.099/95, DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA, CONFORME ART. 1º DA LEI N. 10.259/01). 



    1. A sentença foi proferida nos seguintes termos: “No caso específico dos autos, verifica-se que o autor reside em cidade que não pertence à jurisdição da Seção Judiciária de Minas Gerais o que torna este órgão incompetente para processar e julgar o feito, pois trata-se de competência absoluta da subseção judiciária onde está domiciliado, conforme expressamente previsto no art. 3º, §3º, da Lei 10.259/01. Ante o exposto, reconheço a incompetência territorial e EXTINGO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, na forma do artigo 267, VI, do CPC c/c art. 51, III, da Lei 9.099/95”. 



    2. O autor recorreu, alegando que o §2º, do art. 109, da CF/88 e o art. 99, do CPC, admitem que a União seja acionada na capital do Estado constituidor de Seção Judiciária. 



    3. Voto pelo não provimento do recurso porque nos juizados só se admite, por previsão legal, recursos inominados contra sentença definitiva (art. 5º, da Lei n. 10.259/01). E para os casos de sentença terminativa, o recurso só deve ser admitido quando a sentença inviabilizar o direito material, o que não ocorre no caso porque a parte pode ajuizar novamente a ação. 



    4. Nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei 10.259/01, no foro onde estiver instalada vara do Juizado Especial Federal, a sua competência é absoluta. Dessa forma, o processo no âmbito do Juizado Especial Federal não admite alteração da competência territorial, que se trata de competência absoluta, por eleição de foro, independentemente da matéria a ser levada a juízo. Registro ainda, tratar-se de processo virtual.



    Tal circunstância atrai a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte e faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Nesse mesmo sentido, cito o ARE 1.419.190 AgR, ministro Luiz Fux, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 3º, § 3º, DA LEI 10.259/2001. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    2. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante a condenação, pela instância de origem, da parte recorrente em honorários advocatícios no percentual máximo admitido.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente